Tribunal: CARF
Processo: 17197.720021/2022-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17197.720021/2022-10
ACÓRDÃO
3001-003.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSCLEU GUINCHO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 09/08/2021
NULIDADES. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA E CONGRUENTE.
Rejeita-se nulidade por falta de fundamentação e por imprecisão
descritiva, ante exame específico das teses e provas pelo ato
administrativo, preservando a ampla defesa e contraditório.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA.
Ainda que o AR físico apresente vício, houve ciência regular via DTE pela
sócia, com defesa tempestiva e sem prejuízo. Aplica-se a regra “não há
nulidade sem prejuízo” e afasta-se alegação de cerceamento.
CONLUIO CONFIGURADO.
NF emitida após o flagrante e contexto de comboio com fuga e
documentos incongruentes. Mantém-se a conclusão de conluio entre
transportadora e motorista.
NF-E INIDÔNEAS.
São inidôneas as notas emitidas após o flagrante, com divergências de
espécie, quantidade e valores e sem lastro no Receitanet BX, apenas para
tentar “esquentar” a operação.
TIPICIDADE DO TRANSPORTADOR.
Art. 574 do Dec. 7.212/2010 atinge o “transportador”, não só o motorista.
Responsabilidade objetiva/solidária no DL 37/1966 e dever de cautela (CC,
art. 730). Sem prova de uso indevido do veículo, subsiste a infração e a
multa de 50% do valor comercial.
ACÓRDÃO
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17197.720021/2022-10
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia FavaroBoldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Trata-se de apreciar impugnação interposta em 20/06/2022 (fls. 181 e seguintes),
em face de auto de infração lavrado em 10/05/2016 (fls.38), ciência em
17/05/2016 (conforme Termo de Abertura de Documento – fls.120, e Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem – fls.121), para cobrança de multa no valor
total de R$2.324.452,09. Ciência por abertura de mensagem realizada pelo
representante legal 363.711.061-04 - CLEUNISE RIBEIRO FELIPE, também
relacionada na pessoa física como sujeito passivo responsável pelo crédito
lançado.
No Relatório Fiscal (fls.08/35) informa a autoridade fiscal que em procedimento
fiscal aplicou multa de 50% do valor comercial da mercadoria sobre transportador
que conduzir produto de procedência estrangeira que sabia, ou deveria presumir,
pelas circunstâncias do caso, ter sido importado irregular ou fraudulentamente.
Capitulação da infração no art. 83, §2o, Lei no 4.502/64, regulamentada no art.
572, D. 7212/2010.
Expõe a autoridade fiscal, no Relatório Fiscal, que a infração foi flagrada em
19/08/2021 no Posto do Itinga da Secretaria de Fazenda do Pará (SEFA-PA)
quando da parada de controle do trânsito de mercadorias em saída sul do estado
do Pará. Duas situações inusitadas ocorriam: a) embora a documentação indicasse
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17197.720021/2022-10
3
que a carga consistia em sacas com frutos de maracujás e farinha de mandioca era
transportada em baú fechado, que abafa a carga; b) nas notas fiscais constavam
concomitantemente como vendedor, comprador e transportador os próprios
motoristas das carretas (eram várias carretas em comboio).
Constatada a fuga dos motoristas, a SEFA-PA acionou a Polícia Rodoviária Federal
(PRF). Na abertura de um dos veículos (eram vários, em comboio, mas neste
processo apenas consta a infração relativa à autuada), encontraram mercadorias
estrangeiras com claros sinais de pirataria, ao invés dos frutos de maracujás
declarados nas notas fiscais, confirmando os indícios expostos acima. Diante
disso, foi acionada a DIREP02, e a ela, pela PRF, foram conduzidos os veículos.
Os indícios de comboio incluem lacres dos baús com mesma numeração, a
chegada conjunta ao posto fiscal, a apresentação das documentações em
conjunto e a semelhança de características das notas fiscais (NF), no que tange a
incluir os motoristas, ao mesmo tempo, como remetentes, destinatários e
transportadores, o mesmo no de telefone/fax (37000000), evidenciando uso de
modelo comum, pagamento do DAE (ICMS) na mesma lotérica em Belém,
praticamente no mesmo horário.
O contribuinte foi notificado por via postal e por meio de seu advogado
constituído, Dr. Walder Patrício Carvalho Florenzano (fl.17), a comparecer à
abertura preliminar dos veículos. Em 26/08/2021 (fl. 17) o contribuinte
peticionou, por meio do causídico mencionado, requerendo a restituição do bem
apreendido. Na peça, alegou que a autuada (doravante, apenas denominada
como TRANSCLEU) firmou contrato com J. DO ROSÁRIO NACIOMENTO, para
transporte de cargas, e que a motorista, MARAISA LUÍZA FERREIRA (doravante,
tão somente denominada MARAIZA), CPF no 093.653.326-99, era a condutora do
veículo de Tração Caminhão Trator, Marca modelo SCANIA/G 420 A4X2, CHASSI
9BSG4X200A3654461, RENAVAM 00184533678, PLACA N1A4867, ANO 2009,
MODELO 2010, SEM RESERVA DE DOMÍNIO; 6) SEMI-REBOQUE (CARGA), marca
SR/RANDON SRFG CG 3E, CHASSI 9ADR1543MMC012516, Placa RBQ9H21, ano de
fabricação 2021, modelo 2021. Acostou contrato de transporte firmado entre
TRANSCLEU e MARAIZA e NF emitida de J DO ROSARIO NASCIMENTO para
DENGLAND COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA, situada na cidade de S. Paulo.
para, nos termos da autoridade fiscal (fl. 17), desqualificar a emissão de notas
fiscais em nome dos motoristas e falsa declaração de conteúdo de mercadorias
estrangeiras encontradas. A autoridade fiscal observa, ainda, que a autorização de
uso da referida NF foi concedida somente em 22/08/2021, três dias após o
flagrante, e o valor da mercadoria colocado na nota fiscal é menos de 1 % (um por
cento) do que as mercadorias apreendidas realmente valem. A numeração das NF
para cada motorista recebe os números sequenciais 43 a 46 e, embora
contivessem declaração de eletrônicos, na prática também não correspondiam ao
conteúdo encontrado nas carretas. Uma das carretas, v.g., continha apenas
cigarros estrangeiros contrabandeados. A fiscalização ainda aponta que após
consulta ao RECEITANET BX, onde obrigatoriamente são registradas todas as
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17197.720021/2022-10
4
notas de entradas e saídas no estoque das empresas, não há nenhuma aquisição
da empresa J. do Rosário relativo as mercadorias eletrônicas, vestuários e sapatos
e cigarros estrangeiros encontrados na apreensão.
Observa, ainda a autoridade fiscal, que o contrato de transporte é reproduzido
com mesmo teor para todos os diversos motoristas, neles não é indicada a pessoa
que subscreve pela contratante, pessoa jurídica J DO ROSARIO NASCIMENTO,
sendo impossível conferir a validade da assinatura, e o valor do frete que consta
do contrato (R$ 3 mil) é diferente daquele que os motoristas declararam à Polícia
Federal (R$7 mil), sugerindo forte indício de compensação monetária para
suportar o risco da operação. Além disso, a assinatura em 18/08/2021 na sede da
J DO ROSARIO NASCIMENTO, em Augusto Correa/PA é incompatível com o
depoimento dos motoristas à polícia federal, à quem disseram eles que foram
abordados para o serviço no Posto Volante de Ouro em Benevides PA em 16/08 e,
a partida ocorreu após o carregamento em 19/08. A distância do Posto Volante de
Ouro em Benevides (PA), é de 164 km da a sede da empresa J. do Rosário
nascimento, na cidade de Augusto Correa (PA) e que de carro de passeio (e não de
caminhão), levaria quase 05 (cinco) horas para ir e voltar. Tais elementos bastam,
no seu entendimento, para não aceitar o contrato de transporte apresentado.
A carga foi periciada e conferida entre 15 e 20/12/2021 pela Receita Federal do
Brasil (RFB), verificando-se nela existirem tênis diversos, óculos diversos e
vestuário, avaliada em R$4.648.904,18. Atendendo pedido de um contribuinte, a
fiscalização acatou pedido de participação em conferência de carga, e intimou
todos os transportadores envolvidos para reconferência (inclusive a TRANSCLEU-
fl.22), em 14/04/2022. Todavia, passado mais que o dobro do prazo para o
agendamento (sete dias da ciência), não houve manifestação de interesse da
TRANSCLEU em reconferir a carga.
A autoridade fiscal notou associação para o cometimento da infração, pois os
motoristas não justificam desconhecimento de que seus nomes constavam nas NF
como proprietários das mercadorias, tendo apresentado a mesma NF duas vezes
seguidas, e o frete comportava uma única carga. Não havia manifesto de carga. O
transportador é obrigado pela lei a conhecer a natureza da carga que transporta.
Não há justificativa para não terem notado o cheiro característico de cigarro e o
fato de as mercadorias estarem em caixas de papelão. Além disso, há ligações
familiares entre motorista e o transportador. Dois motoristas eram casados,
sendo difícil imaginar que não trataram entre si da carga transportada em
comboio.
Por fim, a fuga e abandono da carga para escapar do flagrante, empreendida em
conjunto, por todos os motoristas. Já, conforme a autoridade fiscal (fl.27 e
seguintes) os transportadores participaram da fraude dos documentos
apresentados, pois foram eles (e não os motoristas) que, por meio do patrono,
apresentaram documentos simulados à RFB. Além disso, há relação entre
proprietários e motoristas.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17197.720021/2022-10
5
A sócia-proprietária da TRANSCLEU, Cleunise Ribeiro Felipe é sogra da motorista
MARAIZA. A RM Transporte e Locações é de propriedade de Romeu Valdo Alves
Neto, cônjuge de MARAIZA, e filho de Cleunise Ribeiro Felipe. Há, ainda, outras
relações familiares envolvendo outros motoristas. Por fim, conclui a autoridade
fiscal pela existência de fartas evidências da consciência da infração, como: a) Os
motoristas tinham conhecimento das notas fiscais com falsa declaração de
conteúdo em seus nomes; b) Não há justificativa para não terem acompanhado o
carregamento; c) Eles atuaram sempre em conjunto em conluio; d) Os
proprietários dos veículos participaram da simulação dos documentos para tentar
esquentar a carga.
Assim, as notas fiscais emitidas em nome dos motoristas são provas da fraude, e o
porte das NF e sua apresentação por seguidas vezes à fiscalização como prova da
intenção de fraudar a aduana brasileira, e da associação para o cometimento de
crimes na importação.
Justificam à fiscalização a presunção de conhecimento dos transportadores da
irregularidade da mercadoria estrangeira:
a) A falta de comprovação da regularidade da carga estrangeira pela motorista da
empresa, senhora Maraiza Luíza Ferreira, que constava ao mesmo tempo como
Remetente, Destinatária e Transportadora na nota fiscal, agravada por sua falsa
declaração em relação as mercadorias transportadas (sacas de Frutos de
Maracujás, ao invés de caixas de papelão com produtos estrangeiros);
b) A Empresa transportadora assumiu o reconhecimento do frete e até buscou
iludir a fiscalização com apresentação de nota produzida após o flagrante de
infração, conforme 1a. Petição apresentada;
c) A situação suspeita verificada na contratação, no carregamento e no comboio
da carga;
d) Na dupla apresentação de nota Fiscal registrada em nome da própria motorista
da empresa à fiscalização, informando o conteúdo da carga como 640 sacas de
maracujás (fruto);
e) No ato consciente de Fuga com abandono dos veículos, para fugir do flagrante
e prisão. Em virtude da natureza dos fatos apurados a autoridade fiscal informa
ter lavrado Representação Fiscal para Fins Penais.
Na impugnação, TRANSCLEU alega:
a) nulidade, porque o domicílio eleito era a R Elias Lucas de Oliveira, 140, quadras
59-G Lote 11, mas a intimação foi encaminhada para a R das Oliveiras, no 37,
Centralina/MG, e o recebimento foi firmado por pessoa não constante do quadro
social;
b) preterição do direito de defesa, pela imprecisão entre o termo de deslacração,
constatação fiscal e relacração, para o qual os objetos transportados seriam
apenas vestuário e calçados, e entre a peça fiscal, que relaciona tênis diversos,
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17197.720021/2022-10
6
óculos diversos e vestuário. Tais inconsistências, em sua visão, criam óbice ao
pleno contraditório e ampla defesa;
c) no mérito, sustenta que o contrato de transporte foi firmado entre MARAIZA e J
DO ROSARIO NASCIMENTO, e a relação de parentesco entre MARAIZA E CLEUNISE
não é prova bastante para sustentar conluio delas, sendo MARAIZA motorista,
restando à TRANSCLEU simplesmente a condição de proprietária do veículo no
qual foram transportadas as mercadorias. Cleunise somente tomou conhecimento
dos documentos apresentados pelo dr. Walder Patrício após a ocorrência dos
fatos, não havendo participação sua ou conhecimento prévio dos fatos. Assinou a
procuração para o Dr. Walder Patrício de boa-fé, não tendo sido informada dos
pormenores da situação. Não há negativa da empresa J do Rosário na emissão dos
contratos de transporte e NF;
d) alega, ainda, atipicidade da conduta do art. 574 do D7212/2010, pois o núcleo
do tipo da infração atribuída ao impugnante é a conduta de conduzir, que
somente pode ser praticada pelo motorista; CLEUNISE RIBEIRO FELIPE, CPF
363.711.061-04, embora notificada da sujeição passiva (conforme Termo de
ciência por abertura de mensagem), e embora tenha firmado, por meio de sua
assinatura digital, a procuração para o atual patrono da TRANSCLEU (fls. 209), não
apresentou impugnação.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 09/08/2021
MULTA.
TRANSPORTADOR.
CONDUÇÃO
DE
PRODUTO
ESTRANGEIRO.
INTRODUÇÃO
CLANDESTINA
NO
PAÍS,
IMPORTAÇÃO
IRREGULAR
OU
FRAUDULENTA. CABIMENTO.
Sujeita-se à multa capitulada no §2o do art. 83 da Lei no 4.502/64 o transportador
que conduzir produto de procedência estrangeira que saiba, ou deva presumir,
pelas circunstâncias do caso, ter sido introduzido clandestinamente no país ou
importado irregular ou fraudulentamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por sua vez, no seu recurso voluntário o recorrente argui, em síntese:

Nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que o acórdão não teria
enfrentado as todas as teses de defesa, trazendo fundamentação genérica e
desconexa, em violação ao princípio da motivação (art. 2o e 50 da Lei
9.784/99);

Nulidade por intimação inválida, já que a intimação para apresentar a
impugnação foi enviada a endereço diverso do domicílio tributário e recebida
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17197.720021/2022-10
7
por terceiro estranho ao quadro societário, em afronta ao art. 23 do Decreto
70.235/72, com consequente cerceamento de defesa;

Nulidade por imprecisão na descrição da infração, pois teria havido divergência
entre os termos de apreensão/deslacração (agosto/2021) e o termo
referenciado (dezembro/2021), sem clareza sobre a carga transportada, o que
inviabiliza contraditório e ampla defesa

Inexistência de conluio, uma vez que que a sócia Cleunise Ribeiro não
participou de fraude, sendo a contratação feita diretamente pela motorista
Maraiza, não sendo a relação de parentesco não é prova de envolvimento e a
empresa atuou de boa-fé;

Erro de interpretação em pedido de restituição, já que os documentos
apresentados em pedido de restituição de veículos foram elaborados de forma
padronizada pelo advogado anterior, sem ciência da sócia, gerando falsa
impressão de participação no transporte irregular;

Fragilidade probatória quanto às notas fiscais, pois apenas a empresa J. do
Rosário tinha acesso ao sistema para emissão das NF-e, não havendo prova de
falsificação ou simulação por parte da recorrente, aliado à ausência de
intimação da referida empresa para esclarecer a emissão;

Atipicidade da conduta atribuída, haja vista que a conduta descrita no art. 574
do Decreto 7.212/10 exige “conduzir” mercadorias, o que somente poderia ser
atribuído à motorista, ao ponto em que a mera condição de proprietária do
veículo não caracteriza tipicidade infracional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Nulidade por ausência de fundamentação do acórdão e imprecisão na
descrição da infração.
O recorrente argui a nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que o
acórdão não teria enfrentado as todas as teses de defesa, trazendo fundamentação genérica e
desconexa, em violação ao princípio da motivação (art. 2o e 50 da Lei 9.784/99). Aponta, ainda,
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17197.720021/2022-10
8
nulidade por imprecisão na descrição da infração, pois teria havido divergência entre os termos de
apreensão/deslacração (agosto/2021) e o termo referenciado (dezembro/2021), sem clareza
sobre a carga transportada, o que inviabiliza contraditório e ampla defesa.

No que toca à primeira nulidade arguida, além de não haver nos autos nenhuma
das hipóteses contidas no artigo 59, do Decreto 70.234/72, o acórdão encontra-se
suficientemente motivado, com a descrição dos fatos e o enfrentamento das nulidades arguidas.
Além disso, o ato administrativo de julgamento reconstrói o conjunto probatório (inclusive
contradições documentais), e tipifica juridicamente a conduta com base no §2o do art. 83 da Lei
4.502/64, explicitando os motivos subjacentes que mantém a exigência lançada.
O acórdão abre seção própria para nulidades (tempestividade/intimação via DTE) e
rejeita-as com base na ciência eletrônica pela sócia e conhecimento da impugnação,
estabelecendo a regularidade formal do iter processual, o que já revela motivação clara e
específica sobre os vícios alegados. Na mesma esteira, o acórdão lista, uma a uma, as
circunstâncias indiciárias que embasam a conclusão (NF com motorista como
remetente/destinatário/transportador; declaração falsa de conteúdo; emissão de NF após o
flagrante; fuga; comboio; inconsistências de contratos), demonstrando aderência ao caso concreto
e afastando qualquer alegação de motivação estereotipada, como pretende o recorrente.
Por outro lado, o voto contrapõe a narrativa defensiva com a própria petição de
restituição (26/08/2021), reconhecendo que a TRANSCLEU afirmou ter firmado o contrato de
transporte, elemento central para a conclusão sobre a anuência, evidenciando exame crítico do
acervo probatório.
Por fim, contrariamente ao arguido pelo recorrente, a tipificação e a conclusão são
absolutamente coerentes, na medida em que a ementa e o corpo do voto explicitam a subsunção
ao §2o do art. 83 da Lei 4.502/64 (transportador que conduz produto estrangeiro sabendo ou
devendo presumir a irregularidade), e arrematam com a manutenção do crédito, revelando
motivação jurídica conclusiva e alinhada com os fatos e provas constantes dos autos.
Nesse sentido, diferentemente do quanto aduzido pelo recorrente, a decisão é
congruente, explícita e suficiente, o que afasta a nulidade por falta de motivação, pois houve
enfrentamento direto das teses e demonstração dos fundamentos de fato e de direito que
sustentam o julgado.
2.2 Nulidade por intimação inválida.
Aponta a recorrente suposta nulidade por intimação inválida, já que a intimação
para apresentar a impugnação foi enviada a endereço diverso do domicílio tributário e recebida
por terceiro estranho ao quadro societário, em afronta ao art. 23 do Decreto 70.235/72, com
consequente cerceamento de defesa.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17197.720021/2022-10
9
Ainda que o AR tenha sido remetido a endereço diverso e assinado por terceiro,
houve notificação eletrônica no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), com abertura registrada à e-
fl. 113. A DRJ afirma que a notificação “ocorreu na forma legal, por meio eletrônico, com prova de
recebimento, mediante envio ao domicílio tributário eletrônico (art. 23, III, ‘a’, do Dec.
70.235/72)”, e que a abertura se deu pelo acesso da sócia “não se podendo alegar
desconhecimento” (e-fl. 248).

A existência de intimação via DTE perfeita e eficaz torna inócuos eventuais vícios
formais do AR (endereço/assinatura), pois a intimação válida já se consumou pela via eletrônica.
Por outro lado, a impugnação foi conhecida como tempestiva, o que evidencia exercício regular da
defesa “a tempo e modo”, afastando qualquer alegação de cerceamento.
Nesse cenário, aplica-se a lógica de que não há nulidade sem prejuízo, pois houve
ciência eletrônica válida e apresentação de defesa técnica acolhida quanto aos requisitos de
admissibilidade, de modo que eventual falha no AR não afetou o contraditório nem a ampla
defesa.
Por fim, a discussão sobre a assinatura no AR (não aposta por representante legal)
fica superada por dois fatos processuais. A ciência eletrônica foi prestada pela sócia no DTE,
convalidando a intimação, ao ponto em que houve ingresso regular nos autos via impugnação,
reconhecida como tempestiva pela DRJ.
Logo, não procede a nulidade por ausência de intimação válida. Mesmo admitindo
vício no AR, subsiste notificação eletrônica (DTE) regular, defesa tempestiva e sem qualquer
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Rejeito as preliminares em questão.
3. Mérito.
3.1 Inexistência de conluio.
A recorrente argui a inexistência de conluio, uma vez que que a sócia Cleunise
Ribeiro não participou de fraude, sendo a contratação feita diretamente pela motorista Maraiza,
não sendo a relação de parentesco não é prova de envolvimento e a empresa atuou de boa-fé.
A alegação de inexistência de conluio não se sustenta diante do acervo probatório
constante dos autos. O acórdão registra e a Fiscalização apontou que, “na tentativa de liberar o
veículo, foi protocolizada uma petição acompanhada de NF emitida após o flagrante (...) em
desacordo com as mercadorias constantes do veículo” (efl. 251). Consigna, ainda, que “para que
essa procuração pudesse chegar aos autos houve de ser firmada por CLEUNISE, ao representar
TRANSCLEU, indicando sua participação para que houvesse bom desfecho no caso”.
Por fim, conclui de forma expressa que, “diante disso tudo, restou bem
demonstrado o conluio entre transportador e motorista” e que houve “intercessão ao tentar
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17197.720021/2022-10
10
liberar o veículo mediante apresentação de documentos destinados a conferir aparência de
regularidade ao transporte”.
Soma-se a isso a própria narrativa juntada no pedido de restituição subscrito pela
representante legal, segundo a qual, “no dia 18/08/2021 firmou um contrato de prestação de
serviço consistente em transporte de mercadorias com a empresa J. DO ROSÁRIO NASCIMENTO”.
Esse documento foi reputado formalmente comprometido pela DRJ e a Fiscalização, na medida
em que “não há prova efetiva da manifestação de vontade de J DO ROSARIO NASCIMENTO” (e-fl.
68), com ausência de identificação do representante legal e sem testemunhas, além de
contraditório com a versão trazida depois pela defesa administrativa apresentada pela própria
recorrente.
A prova dos autos também enfatiza o contexto fático de elevada suspeição e o
vínculo familiar-operacional no comboio, assinalando ser “não crível que MARAIZA, em conluio
com seu marido, que é filho de CLEUNISE, estivesse agindo à sua completa revelia”, de modo que
“não há como se afastar o conhecimento dos fatos por parte de CLEUNISE, exceto se o veículo
houvesse sido subtraído da empresa (o que não se demonstrou)”. E conclui que, “à toda evidência,
a empresa anuía pacificamente com toda a operação até o momento da apreensão”, conclusão
com a qual coaduno em razão das provas fortes indícios que exsurgem dos autos.
Em reforço ao quanto até aqui tratado, o relatório resumido no acórdão indica
elementos objetivos que apontam para a configuração do conluio:
[...] “os proprietários dos veículos participaram da simulação dos documentos
para tentar esquentar a carga”, “as notas fiscais emitidas em nome dos motoristas
são provas da fraude” e houve “ato consciente de fuga com abandono dos
veículos”, além de dupla apresentação de nota com falsa declaração de conteúdo
(maracujás) como estratégia de encobrimento, o que a autoridade reputa indícios
“fartos” de ciência da irregularidade pelos transportadores.
Nessa moldura, a atuação da sócia (outorga e petição), a incongruência documental
(contrato “de ocasião” e NF posterior ao flagrante) e o contexto do comboio revelam anuência
empresarial e coordenação de atos destinados a conferir aparência de regularidade ao transporte,
o que confirma a ocorrência de conluio entre transportadora e motorista nos termos
expressamente reconhecidos pela DRJ e corroborados pela prova dos autos.
Sem razão a recorrente, nesse ponto.
3.2 Erro de interpretação em pedido de restituição.
Aponta a recorrente para a ocorrência de erro de interpretação no pedido de
restituição, já que os documentos apresentados em pedido de restituição de veículos foram
elaborados de forma padronizada pelo advogado anterior, sem ciência da sócia, gerando falsa
impressão de participação no transporte irregular.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que a contratação de profissional devidamente
habilitado e regularmente constituído é responsabilidade exclusiva da recorrente/outorgante.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17197.720021/2022-10
11
Eventuais erros cometidos pelo profissional contratado não servem de elemento de prova, sendo
assunto da seara de responsabilidade civil que a recorrente deve, querendo e eventualmente,
exercer.
Nesse sentido, não projevo esse tópico de defesa.

3.3 Fragilidade probatória das NFe.
Fragilidade probatória quanto às notas fiscais, pois apenas a empresa J. do Rosário
tinha acesso ao sistema para emissão das NF-e, não havendo prova de falsificação ou simulação
por parte da recorrente, aliado à ausência de intimação da referida empresa para esclarecer a
emissão.
No item específico, o ponto juridicamente relevante não é “quem pode emitir NF-
e”, mas a idoneidade dos documentos e seu uso ex post para “esquentar” a carga apreendida em
fiscalização. O Relatório da Fiscalização, bem como o acórdão, descreve, de forma objetiva e clara,
que a NF apresentada foi emitida após o flagrante, e, ainda assim, não corresponde à mercadoria,
apresentando discordância em relação à quantidade, à espécie, e quanto ao valor.
Por sua vez, a fiscalização registra, ainda, que a autorização de uso ocorreu em
22/08/2021, ou seja, (três dias após o flagrante), destacando que o valor lançado é menor que 1%
do valor real da apreensão. Aponta, da mesma forma, que as NFs dos motoristas saíram com
numeração sequencial 43 a 46, e que também não correspondiam ao conteúdo das carretas (uma
delas, inclusive, só com cigarros estrangeiros).
Além disso, não há no Receitanet BX da J. do Rosário qualquer aquisição
correspondente (eletrônicos, vestuário, sapatos, cigarros) que dê lastro contábil-fiscal às notas
apresentadas. Conclusão da autoridade: elementos bastam para não aceitar o contrato/lastro
documental invocado.
Logo, a tese esposada de que apenas a J. do Rosário tinha acesso ao sistema é
irrelevante para infirmar a idoneidade documental, pois os marcadores objetivos (tempo de
emissão, divergência material, sequência numérica, ausência de espelhamento no estoque fiscal)
descredenciam as NF-e como prova do transporte regular.
Por outro lado, o julgador não depende da oitiva do terceiro para aferir a
idoneidade intrínseca dos documentos quando há incongruências objetivas e contradições
internas, como ocorre no caso concreto. A fiscalização demonstra que o contrato usado para dar
suporte às NF não identifica representante legal da J. do Rosário, o que implica na vulneração da
prova de manifestação de vontade.
Aliado a isso, não há registro de testemunhas, o que levou a fiscalização a tratar o
referido instrumento como uma “peça de ocasião” para a tentativa de liberação das mercadorias.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17197.720021/2022-10
12
Soma-se ao todo exposto a clara divergência entre os depoimentos e o documento no que toca ao
valor do frete (frete pago, segundo depoimentos - R$ 7 mil pagos à vista vs. R$ 3 mil na entrega
previsto na cláusula 3 do instrumento).
A Administração pode, portanto, indeferir valor probatório às NF/contrato sem a
oitiva do emissor quando o conjunto objetivo já revela simulação/inconsistência.
Por outro lado, o sujeito ativo do tipo é o transportador (empresa), e não apenas o
motorista, pois à luz do art. 730 do CC, quem se obriga no contrato de transporte de cargas é o
transportador, e não o motorista. Na tipificação aplicada (§ 2o do art. 83 da Lei 4.502/64),
responde o transportador que sabe ou deve presumir, pelas circunstâncias, a irregularidade do
produto estrangeiro, bastando a presunção qualificada pelas circunstâncias do caso.
Houve, também, a regular intimação para reconferência da carga com a
participação facultada a todos os transportadores, inclusive à recorrente), sem que, contudo,
tenha sido formalizada qualquer manifestação por parte da mesma, o que contraria a postura
proativa esperada do transportador diligente na verificação da carga/documentos que a
acompanham.
Legalmente, o transportador tem dever jurídico de cautela ativa sobre a carga e
seus documentos; aqui, ao menos configura-se a presunção de conhecimento exigida pelo § 2o do
art. 83 da Lei 4.502/64, reforçada pela falta de diligência na reconferência.
Portanto, os argumentos expandidos pela recorrente não podem ser acolhidos.
3.4 Atipicidade da conduta atribuída.
A recorrente alega a atipicidade da conduta atribuída, haja vista que a conduta
descrita no art. 574 do Decreto 7.212/10 exige “conduzir” mercadorias, o que somente poderia ser
atribuído à motorista, ao ponto em que a mera condição de proprietária do veículo não
caracteriza tipicidade infracional.
Reza o artigo 574 do Decreto 7.212/2010:
Art. 574. Incorrerá na multa de cinquenta por cento do valor comercial da
mercadoria o transportador que conduzir produto de procedência estrangeira que
saiba, ou deva presumir pelas circunstâncias do caso, ter sido introduzido
clandestinamente no País, ou importado irregular ou fraudulentamente (Lei no
4.502, de 1964, art. 83, § 2o).
O dispositivo legal fala expressamente em “transportador”, e não apenas em quem
conduz o veículo (“motorista”). Por sua vez o artigo 730 e seguintes do Código Civil define
“transportador” como aquele que assume, mediante contrato, a obrigação de transportar pessoas
ou coisas, não se restringindo à figura física do condutor.
No campo aduaneiro, a responsabilidade é objetiva e solidária (art. 94 do DL
37/1966), respondendo o transportador pela infração relacionada à carga que conduz,
independentemente de prova de dolo. O dolo pode agravar, mas não é requisito. Assim, a
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17197.720021/2022-10
13
distinção entre “proprietário do veículo” e “motorista” não é suficiente para excluir a
responsabilidade da empresa, uma vez que o transporte se deu em veículo de sua frota e sob sua
esfera de controle.
A interpretação restritiva proposta pelo contribuinte não encontra respaldo na
legislação de regência, nem na prática administrativa e jurisprudência do CARF, que reconhecem a
responsabilidade da transportadora pelos atos praticados por seus prepostos. Logo, a tese da
atipicidade não procede, salvo se houvesse prova robusta de que o veículo foi utilizado sem
ciência e contra a vontade da empresa (p. ex. subtração, ou uso indevido), o que não é o caso dos
autos.
Nessa longarina, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas pela recorrente
para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 321
DF CARF MF
Original